Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. ARTIGO 42, INCISOS I E III, DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). NULIDADES. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ORDEM NÃO ADMITIDA. ATIPICIDADE. TESE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. ORDEM INADMITIDA. MÉRITO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DISPENSA DE MOTIVAÇÃO COMPLEXA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que manteve condenação do paciente como incurso no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) - perturbação do trabalho ou sossego alheios, à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, por ter alugado imóvel de sua propriedade para realização de festas, as quais teriam causado perturbação à vizinhança.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade da impetração e (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal por nulidade de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
4. As Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não são instâncias revisoras dos julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Assim, o habeas corpus previsto no art. 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não se presta como recurso para a rediscussão de mérito ou reanálise de matéria tratada por Turma Recursal, mas exclusivamente a coibir restrições à liberdade de locomoção, quando há ilegalidade manifesta.
5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a inobservância das regras de competência por prevenção enseja nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
6. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão que recebe a denúncia tem natureza interlocutória, razão pela qual esse ato judicial não exige fundamentação complexa e discussões sobre sua falta de fundamentação ficam superadas pela prolação de sentença condenatória.
7. No caso, a decisão que recebeu a denúncia apresentou motivação suficiente, além disso, foi prolatada sentença condenatória. Por isso, não há falar em ocorrência da coação ilegal apontada.
IV – Dispositivo:
8. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada. Cassação da liminar então deferida.